Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701545-31.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOMES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 12498602) opostos por GOMES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra LUIZ FERNANDO MENDONÇA LEAL em face de Acórdão (ID 18759707) que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 16:08:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador